Tribunal: TJSP
Processo: 1031785-43.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1031785-43.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN, são embargados JOEL PEREIRA DE
ALMEIDA e RAIMUNDA NONATA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1031785-43.2018.8.26.0224/50000 -Voto no 22908 - Guarulhos
2
Embargos de Declaração no 1031785-43.2018.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos
Embargante: Maria de Fátima Almeida Schoppan
Embargado: Joel Pereira de Almeida e Raimunda Nonata de Souza
VOTO 22908
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA DE
FÁTIMA ALMEIDA SCHOPPAN contra o acórdão proferido na Apelação
Cível no 1031785-43.2018.8.26.0224, em que é apelante, sustentando que
houve omissão falta de publicação da data do julgamento, prejudicando a
sustentação pretendida.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, o acórdão não encerra nenhum defeito previsto pelo
art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, fica mantido tal como lançado.
Por outro lado, segundo consta da informação da Secretaria, foi
regularmente disponibilizada no DJE de 21 de janeiro de 2020, às páginas
6485/6494, intimação da sessão de julgamento de 30/01/2020 da 25a Câmara
de Direito Privado, indicando data, horário e local da sessão. A apelação
1031785-43.2018.8.26.0224 consta como item 110, ao final da página 6493,
e a publicação foi realizada em nome da Dra. Maria de Fátima Almeida
Schoppan (OAB/SP 324.952), ora embargante.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator